Tribunal: STF
Processo: RE 1527655
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual determinei a devolução dos autos ao Tribunal de Origem com base no Tema nº 1.282 da Repercussão Geral.



    Alega a parte agravante que o julgamento do referido tema não repercutirá no presente caso, na medida em que a Corte declarou, na ADI nº 4.411/MG, a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais (Lei nº 6.763/75, com as modificações realizadas pela Lei nº 14.938/03).



    Decido.



    A Suprema Corte firmou entendimento pela irrecorribilidade do ato que determina a devolução dos autos ao Tribunal de Origem com base na sistemática da repercussão geral, por não possuir caráter decisório. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n° 566.808/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE nº 784.034/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/6/14).



    Tal compreensão também se aplica no presente caso, na medida em que o ato ora agravado igualmente não possui caráter decisório. Com efeito, por meio de tal ato, simplesmente determinei a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para a observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em vista o Tema nº 1.282 da Repercussão Geral.



    De mais a mais, registro que a decisão da Corte na ADI nº 4.411/MG está em consideração no julgamento do tema em alusão. A respeito do assunto, destaco trecho de minha manifestação sobre a repercussão geral do referido tema:



    “A causa gira em torno de saber se os serviços em questão consistem em serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal.



    (...)



    Nesse contexto, é preciso realçar, inicialmente, que o julgamento do Tema nº 16 esteve limitado à taxa de combate a incêndio instituída por municípios. Por maioria de 6 (seis) votos a 4 (cinco), o Tribunal assentou a inconstitucionalidade dessa taxa. Não esteve em discussão, nesse caso, taxa de combate a incêndio instituída por estado-membro .



    Sobre a relevância do ponto de vista jurídico, é necessário ter em mente que, não obstante existam alguns julgados em sede de ação direta nos quais a Corte assentou a inconstitucionalidade de taxa análoga instituída por estado-membro (nesse sentido: ADI nº 2.908/SE e ADI nº 4.411/MG), até o presente momento inexiste precedente na mesma direção em sede de repercussão geral.



    Isso tem causado diferença de tratamento entre estados-membros. Em alguns estados, tem-se mantido a cobrança do tributo. Atente-se, a propósito, que ainda está vigente a Súmula nº 549 da Corte, a qual preceitua que ‘a Taxa de Bombeiros do Estado de Pernambuco é constitucional, revogada a Súmula nº 274’.



    (...)



    Outrossim, destaco que a composição da Corte já se modificou, de maneira relevante, desde o julgamento daquele Tema nº 16 e que os julgamentos daquelas ações diretas nas quais se analisaram taxas análogas instituídas por estados-membros tiveram muita inspiração no citado tema.



    Há, assim, nova oportunidade de o Tribunal se debruçar sobre a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros e, nessa toada, ponderar sobre a manutenção da Súmula nº 549.



    Ante o exposto, (i) manifesto-me pela existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte; (...)”.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente